Tribunal: TJBA
Processo: 0501164-07.2016.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501164-07.2016.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: QUALY DISTRIBUICAO ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA

Advogado(s)
:
LIVIA OLIVEIRA DE MAGALHAES, MARCUS DANILO BARBOSA BITTENCOURT

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANDRE DE ASSIS ROSA, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE RECEBEU OS VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação indenizatória proposta por QUALY DISTRIBUIÇÃO ARMAZENAGEM E LOGÍSTICA LTDA. contra a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT, alegando fraude bancária na qual boletos emitidos pelo Banco Itaú foram pagos, mas os valores, ao invés de serem destinados ao credor legítimo, foram desviados para conta vinculada à apelada. Diante da cobrança do fornecedor e da ausência de solução pela instituição financeira, a autora afirma ter realizado novo pagamento, pleiteando indenização por danos materiais e morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos.

II. Questão em discussão

Discute-se a existência de responsabilidade da instituição apelada pelo recebimento indevido de valores decorrentes de fraude eletrônica na emissão de boletos bancários e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com consequente inversão do ônus da prova.

III. Razões de decidir

1.

Inexistência de relação de consumo entre a autora e a instituição financeira apelada, afastando a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova.

2.

Ausência de comprovação de que a apelada tenha contribuído, por ação ou omissão, para a prática da fraude.

3.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno exige demonstração de falha na prestação do serviço, o que não se verifica no caso.

4.

Inexistência de comprovação do alegado dano moral, o qual não é presumível quando se trata de pessoa jurídica.

5.

Inviabilidade de responsabilização do SICREDI, diante da ausência de nexo de causalidade entre sua atuação e o prejuízo alegado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "A instituição financeira que apenas recebe valores decorrentes de boleto bancário fraudado, sem participação na sua emissão, não responde objetivamente por danos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501164-07.2016.8.05.0150
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2025

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA